Tribunal: TJPA
Processo: 0879844-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879844-66.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE DA CONCEICAO ASSUNCAO LOPES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual baseado em superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, sem designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de audiência de conciliação com os credores, nos moldes do art. 104-A do CDC, enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento especial com fase inicial obrigatória de conciliação.

4. O Autor formulou expressamente na petição inicial o pedido de realização da audiência de conciliação.

5. Competiria ao Juízo de 1º grau adotar o procedimento previsto em Lei. Contudo, houve a prolação de sentença sem a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, o que configura error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1015216-25.2022.8.26.0224; TJ-PE, Apelação Cível 0001543-57.2023.8.17.2920; TJ-PB, Apelação Cível 0803576-42.2024.8.15.2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ), diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contratos de Empréstimos por Superendividamento c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais (Proc. 0879844-66.2023.8.14.0301), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Em suas razões, o Apelante sustenta estar em situação de superendividamento, afirmando que sua renda líquida mensal é insuficiente para custear as despesas essenciais, em razão dos descontos bancários incidentes sobre sua remuneração. Defende que a sentença deixou de observar os dispositivos da Lei nº 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de proteção ao consumidor superendividado, especialmente os artigos 54-A e 104-A.

Argumenta que não foi oportunizada a audiência de conciliação e mediação para repactuação das dívidas, nos moldes exigidos pela legislação vigente, o que, segundo alega, vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, por fim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de limitação dos descontos contratuais a percentual que assegure o mínimo existencial, bem como a instauração do processo de repactuação das dívidas.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do apelante.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Publico informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos empréstimos contratados pelo Apelante, sob o fundamento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021.

Com o advento da Lei do Superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso foram modificados, a fim de possibilitar a renegociação e tratamento das dívidas contraídas pelo consumidor inadimplente, visando à proteção do direito constitucional do mínimo existencial. Para tanto, instaurou-se a possibilidade do consumidor pleitear a instauração do processo de repactuação de dívidas.

Para utilizar-se dessa via processual, o consumidor deve preencher dois requisitos: (i) enquadrar-se na definição legal de superendividamento disposta no artigo 54-A, §1º do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) não objetivar a renegociação de contratos que se enquadrem nos artigos 54-A, §3º c/c 104-A, § 1º E

do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos o teor dos dispositivos legais mencionados:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Constata-se que a primeira etapa do procedimento para a repactuação de dívidas é a tentativa de composição entre as partes. Sendo que, o parágrafo segundo do art. 104-A do CDC prevê a suspensão da exigibilidade do débito perante aquele credor que deixar de comparecer à audiência de conciliação.

No caso em exame, consta na petição inicial pedido expresso de designação de audiência de conciliação na forma prevista na Lei nº 14.181/2021. Vejamos:

“F) Seja determinada audiência de conciliação, nos termos constantes da Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021;”

Assim, competiria ao Juízo de 1º grau adotar o procedimento previsto em Lei. Contudo, houve a prolação de sentença sem a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, o que configura
error in procedendo.
Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – SUPERENDIVIDAMENTO – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EMPRÉSTIMOS – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. De acordo com a teoria da asserção, resta demonstrado o interesse de agir pela exposição da situação de superendividamento aduzida na inicial, além do fato de os credores terem ofertado contestação adentrando o mérito e negando o pedido da autora.
PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA. Nos termos do artigo 104-A do CDC e da jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, a inobservância da obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação entre as partes constitui vício insanável e torna absolutamente nulo o processo para repactuação de dívidas.
PLANO DE PAGAMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO COM A INICIAL – IRRELEVÂNCIA. A não apresentação do plano de pagamento juntamente com a petição inicial não gera, por si só, o indeferimento da petição inicial, sendo possível sua apresentação em audiência de conciliação, momento oportuno para discussão de seus termos entre consumidor e credores. SENTENÇA ANULADA . RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10152162520228260224 Guarulhos, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 04/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/12/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SUPERENDIVIDAMENTO . REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sem observância do procedimento legal previsto para a repactuação de dívidas. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação com os credores, prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de designação de audiência de conciliação no rito especial da repactuação de dívidas, previsto pela Lei nº 14.181/2021, configura nulidade processual por inobservância do procedimento legalmente estipulado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para prever mecanismos de tratamento do superendividamento, com ênfase na preservação do mínimo existencial do consumidor e no fomento à renegociação de dívidas .
4. Nos termos do art. 104-A do CDC, é obrigatória a designação de audiência de conciliação com todos os credores, sendo esta a primeira etapa do procedimento judicial de repactuação de dívidas.
5
. A ausência de designação da audiência de conciliação inviabiliza o regular processamento do pedido de repactuação, caracterizando error in procedendo e acarretando a nulidade da sentença
. 6. O juízo de origem deixou de observar o procedimento legal, realizando audiência antes das alegações defensivas e sem a presença do credor, em contrariedade ao disposto no § 2º do art. 104-A do CDC . 7. A jurisprudência pátria tem reconhecido que a tentativa de composição prévia constitui requisito obrigatório e essencial à validade do processo de repactuação de dívidas fundado no superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de designação de audiência de conciliação com os credores, nos moldes do art. 104-A do CDC, caracteriza nulidade processual por inobservância do rito legal previsto para a repactuação de dívidas em caso de superendividamento. O procedimento judicial de repactuação de dívidas exige, como condição de validade, a observância da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14 .181/2021. A não observância do procedimento específico da Lei do Superendividamento configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00015435720238172920, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 07/05/2025, Gabinete do Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)) (grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DA FASE DE CONCILIAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em desfavor de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada contra diversas instituições financeiras, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o devido processo legal ao não observar o rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, que exige a realização de audiência de conciliação como etapa inicial; (ii) determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação comprometeu o direito da parte autora e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo um rito especial bifásico para ações que buscam a repactuação de dívidas por consumidores superendividados, em que a fase inicial deve priorizar a conciliação com a apresentação de plano de pagamento voluntário (art. 104-A do CDC).

4. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o processo com base na ausência de interesse processual, desconsidera a obrigatoriedade da fase conciliatória, prevista como etapa essencial do procedimento especial da Lei do Superendividamento, configurando error in procedendo.

5. A ausência de designação de audiência de conciliação cerceou o direito da consumidora de apresentar proposta de plano de pagamento com preservação do mínimo existencial, violando o devido processo legal e o escopo da legislação consumerista, que busca promover soluções consensuais antes de decisões judiciais compulsórias.

6 . Precedentes dos tribunais reconhecem a nulidade de sentenças proferidas sem a observância do rito especial estabelecido pelos artigos 104-A e 104-B do CDC, dada a flagrante violação ao procedimento legal e ao direito de defesa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08035764220248152003, Relator.: Gabinete 19 - Des . Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível) (grifei).

Portanto, estando constatado o erro de procedimento com o julgamento do feito sem a determinação da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, impõe-se a anulação da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja observado o procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025